Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719440-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO e VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO JÚNIOR em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056109-45.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo. Em suas razões recursais, os agravantes defendem a suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa consubstanciada no julgamento da Ação Anulatória no 0731967-18.2021.8.07.0001, que tramita na mesma Vara Cível e pretende o reconhecimento da ausência de citação dos agravantes neste Cumprimento de Sentença. Esclarecem que a procedência do pedido da Querela Nullitatis provocará a nulidade de todos os atos de constrição patrimonial ocorridos no Cumprimento de Sentença, razão pela qual este deve ser suspenso. Alegam que, embora tenha havido o indeferimento da inicial da Ação Anulatória, interpuseram recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que o processo seja suspenso por prejudicialidade externa. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela de urgência. Preparo regular conforme documentos de ID 36327634 e ID 36327635. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 125428227 dos autos originários): Por fim, não há fundamento para a suspensão deste cumprimento de sentença em face do ajuizamento da ação de querela nullitatis insanabilis - processo no 0731967-18/2021, uma vez que a petição inicial foi indeferida e não houve cassação deste pronunciamento judicial. (...) Indefiro o pedido de suspensão do processo. A suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, além de ser uma faculdade do juízo, ocorre quando a questão principal da qual depende o julgamento do mérito for objeto principal de outro processo pendente, a fim de evitar decisões conflitantes. O Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de suspensão do processo. Transcrevo: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai Em consulta à Ação Anulatória no 0731967-18.2021.8.07.0001, observa-se que foi proferida sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. O Juízo sentenciante esclareceu a ocorrência de preclusão sobre a pretendida nulidade da citação ocorrida no Cumprimento de Sentença, já afastada por este Tribunal de Justiça. Transcrevo os fundamentos da extinção prematura da Ação Anulatória (ID 105665632): A querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada. (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). In casu, os requerentes informam que, no processo principal, já foi reconhecida a nulidade de citação pelo Juízo de origem, mas a decisão foi reformada em grau de recurso. Em que pese a utilização de fundamentos corretos acerca das consequências da citação nula, observa-se que, no que tange ao presente ponto, houve manifestação do juízo e o consequente acolhimento acerca da nulidade do ato e, em grau recursal, houve a reforma do ato, considerando-se válido o ato citatório. Nesse sentido, a pretensão dos autores é rediscutir ponto anteriormente debatido, ainda que nos próprios autos do cumprimento de sentença. Caso não houvesse concordância com a decisão proferida pelo E. TJDFT, deveria ter interposto os recursos adequados e não rediscutir a matéria. Admitir que novamente seja analisada a validade da citação é ato ofensivo à preclusão e acarreta grave afronta ao princípio da segurança jurídica. Em relação ao segundo ponto indicado como ensejador de nulidade processual - ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento - tal nulidade deveria ter sido alegada durante o julgamento do recurso, sob pena de invalidade do próprio acórdão que o julgou, não podendo este juízo de primeiro grau se manifestar acerca da validade ou não de ato praticado pela segunda instância. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial, com suporte no art. 330, inciso III, do CPC e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas já recolhidas. Não há condenação em honorários, tendo em vista que a relação jurídico-processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. (destaquei) Após a interposição de recurso pela parte autora, ora agravante, a extinção do feito foi confirmada por este Tribunal, conforme ementa abaixo colacionada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VÍCIO AFETO AO PLANO DE VALIDADE E NÃO AO DE EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação anulatória, ou ação de querela nullitatis insanabilis, instituto oriundo de construção jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de defeito. 2. Tratando-se o alegado vício de nulidade (citação por edital) de tema já amplamente analisado em momento anterior, não se pode admitir a utilização da via da querela nullitatis insanabilis como mecanismo de revolvimento do tema. 3. A ação anulatória revela-se cabível quando o vício alegado situar-se no plano processual da existência. Sendo, a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, condição de validade do pronunciamento judicial, a querela nullitatis insanabilis não se mostra via adequada de impugnação. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1404138, 07319671820218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, foram inadmitidos o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário aviados pelos agravantes nos autos da Ação Anulatória, razão pela qual não há probabilidade do direito a justificar a suspensão do Cumprimento de Sentença e a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2022 14:30:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador